Tribunal: TJDFT
Processo: 0753112-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753112-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MELO DA CRUZ GALDINO AGRAVADO: MARIA DIVINA FARIA DE GOUVEIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Melo da Cruz Galdino contra a decisão que deferiu o requerimento liminar de despejo e determinou a desocupação do imóvel locado por ele. Esta Relatoria deferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada (id 67291085). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre a perda do objeto recursal em razão da sentença proferida no processo originário, mas o prazo concedido transcorreu sem apresentação de petição (id 69315549). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator